Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721984-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO COMERCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARA DF AGRAVADO: SIDNEY BARROS DE SOUSA DECISÃO A ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FEIRANTES DO GUARÁ – ASCOFEG interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 94365496, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por SIDNEY BARROS DE SOUSA, que indeferiu pedido de reconsideração, in verbis: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pelo executado em id n. 91742281. Eventual irresignação em face da penhora deferida deveria ter sido manejada pela via processual adequada e no momento oportuno. Além disso, as considerações do executado não levaram este Juízo a qualquer modificação de entendimento prolatado anteriormente. No mais, vejo que o terceiro Rafael Ferraz peticionou no processo. O referido terceiro havia sido intimado para somente depositar em juízo - por meio de boletos - os valores correspondentes ao pagamento feito ao executado. Assim, não havendo qualquer relação jurídica do terceiro no presente cumprimento, deixo de determinar a anotação do seu nome no feito e de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, posto que, sequer faz parte do processo. Ademais, prossiga-se com eventuais intimações, conforme decisão de id n. 87400191. Em seguida, certifique se já houve depósitos em juízo. Saliento que os depósitos não poderão ser levantados pelo credor neste momento processual. Aguarde-se os depósitos. Intimem-se.” A r. decisão na qual o MM. Juiz efetivamente deferiu o pedido do agravado-credor (id. 84426264, autos originários), para penhora direta dos créditos que a agravante-executada recebe mensalmente dos feirantes, até a satisfação total do crédito, no valor de R$ 66.623,69, foi proferida em 05/04/21, no seguinte teor (id. 87400191, autos originários), in verbis: “Considerando que o exequente apresentou as informações dos feirantes que depositam valores relativos ao uso do box da feira da parte executada, DEFIRO a penhora. Assim, observando as qualificações e informações repassadas na petição de id n. 84426264, determino a expedição de intimação para as pessoas mencionadas na referida petição. Deverá conter na intimação a informação de que os intimados deverão depositar perante este Juízo a quantia relativa ao pagamento mensal realizado em favor da Associação do Comércio Varejista Feirantes do Guará - DF. O depósito deverá ser iniciado a partir da ciência da intimação. Os intimados podem emitir o boleto judicial perante o site do TJDFT e fazer o depósito sem a necessidade de comparecer ao fórum. Qualquer dúvida as pessoas intimadas podem entrar em contato com esta Vara por meio do Whatsapp (atendimento virtual). Advirtam-se os feirantes nominados em ID 84426264 que, caso descumpram a ordem do juízo, estarão sujeitos a bloqueios judiciais em suas contas bancárias, a fim de dar efetividade a esta ordem judicial. Eventuais valores que foram sendo depositados pelos feirantes não poderão ser levantados pelo credor neste momento, até ulterior deliberação do juízo. Expeça-se o necessário. Intimem-se.” Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 06/04/21, e publicada no primeiro dia útil subsequente. Em 14/05/21, a Associação-agravante requereu a reconsideração (id. 91742281) da r. decisão acima transcrita, o que foi indeferido pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, proferida em 15/06/21. Diante do presente contexto, considerada a data em que foi proferida a r. decisão em que efetivamente o i. Juízo a quo deferiu a constrição ora impugnada; a data da publicação do referido pronunciamento, e o fato de que o pedido de reconsideração não reabre o prazo para interposição de recurso, o presente agravo de instrumento, interposto em 07/07/21, é manifestamente intempestivo. Por fim, registre-se que a hipótese não era de intimar previamente a parte, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício de intempestividade constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora